Tribunal: CARF
Processo: 10380.723952/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.723952/2010-10
ACÓRDÃO
1001-003.880 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAX DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E COMERCIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
Em virtude do atributo da presunção de veracidade que caracteriza os atos
administrativos, dentre eles o lançamento tributário, há a inversão do ônus
da prova, de modo que o autuado deve buscar desconstituir o lançamento
consumado através da apresentação de provas que possam afastar a
fidedignidade da peça produzida pela administração pública.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de realização de diligência e perícia que são
prescindíveis à solução da lide e visa a produção de provas cujo ônus é da
contribuinte.
ÔNUS DA PROVA.
A comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações é ônus
do contribuinte, conforme dicção do art. 36 da Lei no 9.784/99.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Fl. 1939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.880 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723952/2010-10
2
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e José Anchieta de Sousa.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 14-87.566 (fls. 1.899 a 1.903)
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito lançado por meio de Autos de
Infração referentes às diferenças relativas ao IRPJ e seus reflexos: CSLL, PIS e COFINS, os dois
primeiros no regime de tributação pelo Lucro Real, com data de consolidação em 14/09/2010, nos
seguintes valores discriminados: IRPJ - RS 175.181,10; CSLL- R$95.730,12; COFINS – R$ 73.176,11 e
PIS – R$ 15.886,80, incluindo o principal, juros e a multa de ofício, bem como ainda foi lançada a
multa isolada no valor de R$ 42.181,31 por falta de recolhimento do IRPJ sobre base de cálculo
estimada (fls. 3 a 45).
De acordo com o Relatório Fiscal, foram apuradas as seguintes infrações:
001 - OMISSÃO DE RECEITAS SALDO CREDOR DE CAIXA
(...)
Com efeito, a partir do exame dos extratos bancários que foram apresentados a
esta fiscalização pelo representante da fiscalizada, verificamos os registros de
vários cheques pagos pelo sistema de compensação, mas que na contabilidade da
empresa foram lançados a débito da conta CAIXA, sem que, na mesma data iguais
valores tivessem nela sido creditados. Assim sendo, e considerando que cheque
compensado não representa "saque na boca do caixa", foi a empresa
devidamente intimada a justificar os lançamentos aqui referidos, tendo-se
formulado para tanto Intimação própria que foi cientificada ao sujeito passivo na
data de 09/08/2010, através da qual solicitávamos, em relação aos diversos
cheques nela relacionados, que a empresa identificasse na sua contabilidade os
registros dos créditos na conta Caixa correspondentes aos valores dos
pagamentos realizados pelos cheques compensados em alusão, tendo em vista
que, apesar de não representarem saques, referidos cheques haviam sido
lançados a débito da mencionada conta (Caixa), Na referida intimação,
solicitamos ainda a apresentação de demonstrativo indicando a que título esses
pagamentos foram realizados e identificando os respectivos registros da
contrapartida da conta Caixa, à vista da documentação correspondente.
Na sua resposta, que sobreveio na data de 30/08/2010, a fiscalizada limitou-se a
informar que referidos cheques destinaram-se a pagamentos de duplicatas, notas
Fl. 1940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.880 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723952/2010-10
3
fiscais, folhas de pagamentos, férias, e que todos foram lançados no caixa e
depois os referidos documentos foram lançados contra a conta caixa, conforme
livro razão. Entretanto, em relação a esses pagamentos, que a empresa confirma
terem ocorrido com os cheques objetos de nossa intimação, faltou à empresa
identificar os seus respectivos registros a crédito da conta Caixa, que foi
exatamente o objeto de nossa intimação, de forma a neutralizar os efeitos dos
débito impropriamente registrados na referida conta, e que, por consequência
majorou indevidamente o seu saldo. Por isso, procedemos a recomposição da
conta CAIXA, do que, resultou no surgimento de saldos credores em diversas
datas, conforme demonstrativo e demais planilhas em anexo.
(...)
002 – RESULTADOS OPERACIONAIS NÃO DECLARADOS
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ/CSLL APURADOS COM BASE NO LUCRO
LIQUIDO CONTÁBIL
Lançamento que se formaliza de oficio, correspondente ao Imposto de Renda
Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Liquido - CSLL, devidos,
relativos aos anos calendário de 2006 e 2007, conforme constam apurados a
partir das Demonstrações dos Resultados dos Exercícios, Livro de Apuração do
Lucro Real (LALUR) e Declarações de Informações Econômico- Fiscais da Pessoa
Jurídica - D1PJ, cujas cópias anexamos ao presente auto de infração.
(...)
003 - MULTAS ISOLADAS
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE BASE DE CÁLCULO ESTIMADA
De acordo com as Declarações de Informações Econômico-Fiscais-DIPJ, referentes
aos anos calendário de 2006 e 2007, a empresa optou pelo regime do lucro real
anual, entretanto, deixou de recolher o IRPJ devido por estimativa mensal que,
conforme indicado nas DIPJ citadas, era devido com base em balanços/balancetes
de suspensão, os quais foram apresentados a esta Fiscalização.
Assim sendo, e tendo em vista a ocorrência de omissões de receitas apuradas no
curso da presente auditoria (descritas no item 1 deste auto), formaliza-se o
lançamento correspondente à multa prevista no art. 44, § 1o, inc. IV da Lei n°
9.430/96, incidente sobre o IRPJ apurado com. base no lucro real mensal ajustado
pelas omissões supracitadas, conforme demonstrativos próprios, em anexo.
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007 ÔNUS DA PROVA.
Cabe à impugnante constituir a prova pela precisa articulação dos elementos
documentais carreados aos autos, sendo que alegar genericamente e juntar
papéis não é prova. Destarte, não é dever da autoridade julgadora, diante de um
Fl. 1941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.880 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723952/2010-10
4
sem par de documentos apresentados na impugnação, demonstrar que cada um
deles não possibilita comprovar o que a defesa alega.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi intimado em 27/09/2018 (fls. 1.937) e apresentou recurso
voluntário em 24/10/2018 (fls. 1.914 a 1.932) sustentando, em síntese: i) erro no lançamento
fiscal; ii) necessidade, subsidiária, de perícia.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Do Erro no Lançamento Fiscal
O recorrente alega que erro no lançamento fiscal, uma vez que não houve omissão
de receitas relativas a saldo credor no caixa e que cumpriu com o ônus probatório, tendo juntado
aos autos documentos contábeis e fiscais, tais como o Livro Razão, e que nele constam os registros
contábeis dos cheques citados pela Fiscalização. Assim, pugna pela prevalência da verdade
material e a consideração dos documentos juntados aos autos, sob pena de nulidade do
lançamento e cerceamento do direito de defesa.
Conforme consta no Termo de Intimação Fiscal no 02, emitido em 09/08/2010 (fls.
69), a Fiscalização intimou o recorrente para:
1. Identificar nos registros da conta CAIXA (conta n° 111010001) dos seus livros
Razão dos anos de 2006 e 2007, os créditos referentes aos pagamentos realizados
através dos cheques listados nos extratos anexos a este Termo, sacados das
contas bancárias mantidas pela empresa, os quais, tendo sido resgatados pelo
sistema de compensação bancária, tiveram seus valores debitados à referida
conta CAIXA. O atendimento a este item deverá ser feito através de
demonstrativo que indique a que título esses pagamentos foram realizados e
respectivos registros da contrapartida na conta Caixa, à vista da documentação
correspondente. Anexamos também a presente intimação, os extratos bancários
em referência.
Fl. 1942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.880 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723952/2010-10
5
2. Apresentar os documentos comprobatórios referentes ao pagamento de parte
do empréstimo bancário efetuado junto ao banco Safra (conta corrente n°431-8) ,
feito através da conta caixa, em 04/12/2006, no valor de R$ 300.000,00.
A relação apresentada, na sequencia, pela Fiscalização lista 22 cheques relativos ao
ano de 2006 e 9 (nove) para o ano de 2007 (fls. 70 e 71):

No auto de infração, a Fiscalização informa que fez a devida análise das provas
anexadas aos autos e que “a partir do exame dos extratos bancários que foram apresentados a
esta fiscalização pelo representante da fiscalizada, verificamos os registros de vários cheques
pagos pelo sistema de compensação, mas que na contabilidade da empresa foram lançados a
débito da conta CAIXA, sem que, na mesma data iguais valores tivessem nela sido creditados”.
Além disso (fls. 5):
Fl. 1943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.880 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723952/2010-10
6
Assim sendo, e considerando que cheque compensado não representa "saque na
boca do caixa", foi a empresa devidamente intimada a justificar os lançamentos
aqui referidos, tendo-se formulado para tanto Intimação própria que foi
cientificada ao sujeito passivo na data de 09/08/2010, através da qual
solicitávamos, em relação aos diversos cheques nela relacionados, que a empresa
identificasse na sua contabilidade os registros dos créditos na conta Caixa
correspondentes aos valores dos pagamentos realizados pelos cheques
compensados em alusão, tendo em vista que, apesar de não representarem
saques, referidos cheques haviam sido lançados a débito da mencionada conta
(Caixa). Na referida intimação, solicitamos ainda a apresentação de demonstrativo
indicando a que título esses pagamentos foram realizados e identificando os
respectivos registros da contrapartida da conta Caixa, à vista da documentação
correspondente.
Em sede de recurso voluntário, o recorrente informa que (fls. 1921):
Preclaros Julgadores, tendo em vista que o auto de infração foi lavrado porque a
empresa não teria supostamente identificado os respectivos registros a crédito na
conta caixa de forma a neutralizar os efeitos dos débitos registrados na referida
conta, ou seja, deixou de demonstrar tais registros no seu livro razão, apesar do
citado livro está acostados aos autos desde o início da fiscalização, a ora
Recorrente traz à baila planilha o qual demonstra os registros contábeis no Livro
Razão referente aos citados cheques explicitados pela fiscalização, demonstrando,
inclusive a numeração da página do referido documento fiscal.
Ainda que o recorrente tenha identificado a página do Livro Razão onde foi
registrado o cheque, o fato é que a Fiscalização bem mencionou que na contabilidade da empresa
foram lançados a débito da conta CAIXA, sem que, na mesma data iguais valores tivessem nela
sido creditados. Ou seja, a empresa não identificou, na sua contabilidade, os registros dos créditos
na conta Caixa correspondentes aos valores dos pagamentos realizados pelos cheques
compensados em alusão, tendo em vista que, apesar de não representarem saques, referidos
cheques haviam sido lançados a débito da mencionada conta (Caixa). Também não apresentou
demonstrativo indicando a que título esses pagamentos foram realizados e identificando os
respectivos registros da contrapartida da conta Caixa, à vista da documentação correspondente.
No tocante ao pagamento de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), o recorrente
informa, no voluntário, que “conforme devidamente explicitado na Impugnação da ora
Recorrente, o pagamento de R$ 300.000,00, refere-se a uma operação junto ao Banco SAFRA o
qual se deu através de uma conta garantida com operação caucionada, sendo que por esse motivo
não transitou pela conta corrente da empresa e sim por um pagamento direto na conta
caucionada que tem como crédito a saída de dinheiro do caixa. Desta feita, para fins de justificar
a operação, juntou aos autos, além dos extratos bancários, o livro razão, o contrato efetuado
com o banco referente a tal operação, qual seja Cédula de Crédito Bancário e Aditamento,
Instrumento Particular de Cessão Fiduciária”. (fls. 1.920).
Fl. 1944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.880 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723952/2010-10
7
Ocorre que os autos de infração impugnados fazem menção somente aos cheques,
e a operação com o banco safra não foi objeto do lançamento.
É dever da autoridade fiscal, ao exercer a fiscalização acerca do efetivo
recolhimento dos tributos, investigar a devida ocorrência do fato gerador e a obrigação dali
decorrente. Caso constate erros, equívocos ou omissões, deve proceder à autuação do fiscalizado,
de forma clara, precisa e com base em provas, já que não é válido o lançamento que se baseia em
indícios ou presunções. Nesse sentido, o art. 9o do Decreto no 70.235/72, que rege o processo
administrativo fiscal, dispõe que a exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade
isolada serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos,
laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
O dispositivo acompanha o vetor axiológico desenhado pela Lei no 9.784/99, que
determina a obediência da Administração Pública, dentre outros, aos princípios da legalidade,
motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever de
indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
Ao tratar do ônus probatório do contribuinte, o Decreto no 70.235/72 informa que a
prova documental deve ser apresentada junto à impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em
outro momento processual, salvo se: a) demonstrar a impossibilidade de apresentação oportuna,
por motivo de força maior; b) referir-se a fato ou a direito superveniente; c) destinar a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos – art. 16, § 4o.
Ao lado deste mandamento, é importante destacar que, entre os princípios que
regem o processo administrativo fiscal, encontra-se o da verdade material, que decorre do
princípio da legalidade, e impõe a apuração da devida ocorrência do fato gerador, podendo o
julgador, inclusive de ofício, realizar diligências para verificar os fatos ocorridos.
Destarte, no processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com
preterição do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/72), consubstanciado no princípio
do contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade
de se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela
possibilidade das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo
administrativo fiscal.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição deficiente dos
fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não
enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
O auto de infração deve conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais,
a capitulação legal e a descrição dos fatos. A ausência dessas formalidades implica na invalidade
Fl. 1945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.880 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723952/2010-10
8
do lançamento, por cerceamento do direito de defesa e gera nulidade quando seus efeitos
comprometem o direito de defesa assegurado constitucionalmente2 – art. 5o, LV, CF.
Se o ato alcançou os fins postos pelo sistema, sem que se verifique prejuízo as
partes e ao sistema de modo que o torne inaceitável, ele deve permanecer válido. O cerceamento
do direito de defesa deve se verificar concretamente, e não apenas em tese.
No caso, o lançamento foi devidamente motivado e formalizado. Não há que se
falar em nulidade do procedimento fiscal por cerceamento do direito de defesa quando o
contribuinte foi devidamente intimado pela fiscalização, mediante expedição de Termo de
Intimação Fiscal e os Termos que seguiram.
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da recorrente. Em virtude do atributo da
presunção de veracidade que caracteriza os atos administrativos, dentre eles o lançamento
tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo que o autuado deve buscar desconstituir o
lançamento consumado através da apresentação de provas que possam afastar a fidedignidade da
peça produzida pela administração pública.
Havendo um documento público com presunção de veracidade não impugnado
eficazmente pela parte contrária, o desfecho há de ser em favor dessa presunção. Simples
alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados. A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento
administrativo depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no
presente caso, verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans
grief.
No caso, não houve erro no lançamento, devendo ser mantida a decisão recorrida
por seus próprios fundamentos.
Quanto ao pedido subsidiário para realização de perícia, entendo incabível nesta
oportunidade. Descabe a realização de perícia relativamente à matéria cuja prova deveria ter sido
apresentada já com a impugnação. Procedimento de perícia não se afigura como remédio
processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus
da prova.
O recorrente teve todas as oportunidades, tanto na fase da ação fiscal como no
curso do contencioso administrativo, para trazer os elementos suficientes e necessários para
comprovar suas alegações não se justificando, no presente caso, a realização de pericia para suprir
injustificada omissão probatória, especialmente de provas documentais que já poderiam ter sido
juntadas aos autos.
Ademais, presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, uma
vez que os documentos trazidos aos autos são suficientes para a formação da convicção deste
Fl. 1946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.880 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723952/2010-10
9
julgador, de acordo com o artigo 29 do Decreto no 70.235 de 1972, não se justifica o deferimento
do pedido de pericia para constatações dos fatos alegados pelo recorrente.
Por fim, insta consignar que o recorrente não impugnou a aplicação da multa. Ora,
como sabido, com o manejo do recurso voluntário, a parte impugna a decisão da DRJ e provoca o
reexame da causa pelo órgão administrativo de segundo grau, almejando a sua reforma total ou
parcial.
Do exposto, a pretensão recursal não merece prosperar.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 1947
DF CARF MF
Original